Tribunal: TJES
Processo: 0000744-39.2011.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-39.2011.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON ANTONIO BINDA

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RECURSO DA RÉ. REVOGAÇÃO DA AJG. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE DA FILIAÇÃO COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECOTE DO PAGAMENTO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
DO RECURSO DO AUTOR -
O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo sem que precise da anuência da parte recorrida. Desistência homologada.

II
–
DO RECURSO DA PARTE RÉ -
DA REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: Havendo elementos nos autos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência da parte, pode o magistrado revogar a benesse anteriormente concedida. Preliminar acolhida.

III
– DA AUSÊNCIA DE INTERESSE: Em sede de apelação, a alegação de falta de interesse se confunde com o mérito do processo e, portanto, não enseja a extinção do feito com fulcro no art. 485 do CPC. Preliminar rejeitada.

IV –
MÉRITO: A associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente, se revela claramente incompatível com o direito fundamental à liberdade associativa, previsto no art. 5º inciso XX, da CF.

V –
Face a inconstitucionalidade da filiação obrigatória, deve ser acolhida a pretensão do autor de devolução dos valores indevidamente descontados de seu contracheque, a partir do momento que externou sua vontade de deixar a associação.

VI
-
Na restituição dos valores indevidamente descontados, deve ser observado o lustro prescricional e eventual pagamento na seara administrativa.

VII –
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência do recurso do autor e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000744-39.2011.8.08.0057

APELANTES:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES e ADILSON ANTONIO BINDA

APELADOS:
ADILSON ANTONIO BINDA e CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença
que julgou procedente a ação de origem.

I.
DO RECURSO DO AUTOR/SEGUNDO APELANTE

Nos termos do relatório, a parte autora peticionou informando sua desistência do recurso.

Sem delongas, considerando as disposições legais e a jurisprudência acerca do assunto, é cediço que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo sem que precise da anuência da parte recorrida.

Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA.

É como voto.

II. DO RECURSO DA RÉ/PRIMEIRA APELANTE

Em suas razões,
a CBME-ES suscitou preliminares de revogação da assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor e ausência de interesse de agir deste.

No mérito,
em apertada síntese, sustentou que: i) o autor/apelado já recebeu o pecúlio resgate parceladamente em 2007; ii) as contribuições possuem força obrigatória; iii) a alteração de soldo para subsídio ocorreu em momento posterior ao recebimento pelo requerente/recorrido; iv) não há como restituir os valores recolhidos
pois o autor/apelada estava segurando durante todo o período e; v) inexiste pedido de desligamento anterior ao ajuizamento da demanda.

II.I Das preliminares

1)

N
o que toca à
revogação da benesse da justiça gratuita
deferida ao autor no primeiro grau, entendo assistir razão à ora apelante.

É dizer, consoante explanado na decisão de ID 6794142, verifica-se que a referida parte é titular de duas contas-correntes cujo o saldo somado alcança o montante de, aproximadamente, R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), bem como, segundo consulta no portal da transparência, percebe rendimentos mensais de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) - referência outubro de 2023 – elementos que, a toda evidência, afastam a alegação de hipossuficiência financeira.

O
utrossim, oportunizada a demonstração de despesas capazes de conduzi-lo a hipossuficiência, o requerente/recorrente
apenas acostou comprovantes de gastos inerentes a todo ser humano, tais como, energia, água, entre outros.

N
este cenário,
de rigor
o acolhimento da preliminar para a
revogação da benesse.

É
como voto.

2)

Outro é o entendimento quanto à alegação de
falta de interesse
. Isso pois, neste momento processual, tal alegação se confunde com o mérito da demanda e como tal será analisada.

D
esta forma, rejeito a preliminar.

É
como voto.

II.II Do mérito

Em evolução,
passo ao exame do mérito, o que faço, adianto, no sentido de manter a sentença objurgada. Explico.

I
nicialmente,
esclareço que este Sodalício já se manifestou em diversas outras oportunidades no sentido de que a associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente, se revela claramente incompatível com o direito fundamental previsto no art. 5º inciso XX, da Constituição de 1988,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XX -
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
;

A liberdade associativa se apresenta como uma das feições da liberdade individual,
bem como, instrumento de concretização de um Estado Democrático de Direito.

Destarte,
desnecessárias maiores delongas acerca da inconstitucionalidade da cobrança perpetrada pela ré, ora apelante.
Consectário lógico é a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Neste ponto, rememoro que
a alegação de que
o autor/apelad
o
estava segurado durante todo o período
de contribuição não se mostra suficiente para afastar a ilegalidade da cobrança.

Não bastasse a inconstitucionalidade mencionada alhures, falta ao negócio jurídico o elemento volitivo,
ensejando sua nulidade e consequente retorno das partes ao status anterior.

N
o mesmo caminhar
colaciono julgados deste E. TJES
:

[...]
5 -
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado quanto a não recepção do art. 1º do Decreto Estadual n 2.978/1968 pela Constituição Federal de 1988, pois este confronta o art. 5º, inciso XX da Carta Magna, contudo O direito ao resgate do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.978/1968, não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade incidental, que permanece sendo devido ao Apelante, compensando-se os eventuais valores adiantados pela Caixa Beneficente a título do benefício em comento.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044120018716, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017) . 6- O pecúlio-resgate é devido, contudo, os valores já recebidos devem ser abatidos do novo montante a ser apurado. 7- O art. 1º do Decreto Estadual 2.978/1968 previa a associação compulsória dos militares que ingressassem perante a corporação, com o consequente desconto em seus rendimentos para a manutenção da Caixa Beneficente de Assistência aos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo. No entanto,
com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, restou estabelecido como direito fundamental, em seu art. 5º, inciso XX que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Precedentes do TJES.
8- Não havendo comprovação de requerimento administrativo prévio, devem ser reconhecidas como indevidas as contribuições exigidas no período posterior à citação da Autarquia Estadual. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 8110040360, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016). 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00122921920188080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MENOR DO BENEFÍCIO DE PECÚLIO EM VIDA. ACOLHIDA. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
4. Mérito:
a associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente, se revela claramente incompatível com o direito fundamental previsto no art. 5º inciso XX, da Constituição de 1988, não tendo sido recepcionado, portanto, o Decreto Estadual nº 2.978/68, neste ponto. 5. É justa, portanto, a pretensão do demandante de desligar-se da associação apelante, bem como a pretensão de ver devolvidos os valores indevidamente descontados de seu contracheque, a partir do momento que externou sua vontade de deixar a associação
, observando a ciência da parte contrária que ocorreu com a citação válida. 6.
[...]
(TJ-ES - APL: 00305152020188080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

[...]
5. Mérito:
As cobranças compulsórias de cunho associativo realizadas em desfavor do apelado, tal como previstas no Decreto Estadual n.º 2978/68, ofendem a disciplina do art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 6. As normas que impuseram ao apelado a obrigatoriedade de contribuir para a CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO (art. 1º do Decreto Estadual 2.978/68, e alínea c do inciso I do art. 101, e art. 102, ambos da Lei Estadual n. 2.701/72) não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, eis que anteriores à sua promulgação. 7. Deve ser aplicado em favor do servidor militar a previsão contida no artigo 39, parágrafo único do Decreto nº 2.978/68, de modo que o resgate em vida do pecúlio, em 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos é devido, descontado apenas os valores já pagos administrativamente.
8.
[...]
(TJ-ES - APL: 00122887920188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

Nesse panorama, devem ser restituídos ao autor/apelado todos os valores indevidamente decotados de sua remuneração durante o período de filiação compulsória, observados apenas o lustro prescricional e o decote dos valores já restituídos administrativamente, tal como estabelecido na sentença.

Quanto ao pedido administrativo, também não assiste razão à recorrente. E assim o digo, porque o próprio pagamento administrativo ressaltado pela referida parte (fl. 173) evidencia a pretensão autoral ao desligamento da associação e consequente devolução dos valores pagos.

Finalmente, inócua qualquer discussão acerca da alteração da remuneração do autor/apelado de soldo para subsídio em momento posterior eis que a própria sentença determinou o cálculo sobre os soldos, revelando a falta de interesse da apelante neste ponto.

III. DISPOSITIVO

Isso posto,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
requerida pelo segundo apelante/autor, assim como,
CONHEÇO DO RECURSO
da primeira apelante/ré, e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para revogar o benefício da justiça gratuita deferido ao autor/segundo apelante, mantendo incólume os demais capítulos da sentença.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento

Acompanho o Eminente Relator para homologar a desistência do apelo do autor e dar parcial provimento ao recurso da ré.